Tribunal: TJMT
Processo: 1020498-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos etc.
No Agravo de Instrumento n. 1017286-30.2019.8.11.0000 (recuperação judicial), o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho citou a certidão do DEJAUX acerca da possibilidade de prevenção do citado recurso com o Agravo de Instrumento no 1007677-23.2019.811.0000, e o redistribuiu, nos termos da Consulta no 6993-98.2018.8.11.0000.
Todavia, o E. Desembargador registrou que o Recurso no 1007677-23.2019.811.0000 é originário da Ação de Cobrança no 2869-66.2019.811.0040, 1a Vara de Sorriso, proposta por Nativ Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos contra Dilceu Rossato, de modo que não se tratava de decisão proferida na Recuperação Judicial a justificar a prevenção na hipótese. Com efeito, determinou a redistribuição do Agravo 1017286-30.2019.8.11.0000 à minha relatoria.
Já no presente recurso, foi aventado nos embargos de declaração que a decisão de deferimento da liminar para determinar o bloqueio dos valores, foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento de no 1007677-23.2019.8.11.0000 de relatoria do Desembargador Rubens De Oliveira Santos Filho, por conseguinte, os embargantes sustentaram:
“Logo após a distribuição do recurso, foi peticionado informando o processo de referência, conforme petição juntada no id de no 59752480, com pedido expresso da informação junto ao sistema PJE. Por sua vez, a certidão juntada no id de no 59765491 induziu a Douta Desembargadora Relatora em erro, pois apontou suposta prevenção de outra ação. Veja que referida certidão, em obediência ao disposto no Parágrafo Único do artigo 930 do CPC, deveria ter certificado a prevenção do Relator, Doutor Rubens. Mas ao contrário, a referida certidão acabou induzindo Vossa Excelência em erro, fazendo crer que na verdade a prevenção era justamente da Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho."
Com efeito, instada a se manifestar, a Diretora do DEJAUX informou:
“Em atenção ao r. despacho id n. 75836983, informo a Vossa Excelência a existência de possível prevenção deste processo com o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007677-23.2019.8.11.0000, distribuído em 28.05.2019, de Relatoria do Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.
Informo, ademais, que o Agravo de Instrumento n. 1007677-23.2019.8.11.0000 é originário da Ação de Cobrança n. 0002869-66.2019.8.11.0040 - 208963, mesmo processo de referência deste Agravo n. 1020498-25.2020.8.11.000.
Ainda, informo que o Agravo de Instrumento n. 1017286-30.2019.8.11.000, distribuído em 11.11.2019, tem como referência a Recuperação Judicial n. 0008839-23.2014.8.11.0040 - 118241.
Informo, outrossim, que ambos os processos tramitam na 1a Vara da Comarca de Sorriso, sendo que a Ação de Cobrança foi distribuída na primeira instância por dependência a Recuperação Judicial.
Assim, o Agravo de Instrumento n. 1007677-23.2019.8.11.0000, originário da Ação de Cobrança n. 0002869-66.2019.8.11.0040 – 208963, foi distribuído em 28.05.2019 ao Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Já o presente recurso, também tirado da citada ação de cobrança, foi protocolado e distribuído à minha relatoria em 30.09.2020.
As matérias discutidas nos recursos (1007677-23.2019.8.11.0000 e 1020498-25.2020.8.11.000) estão intrinsecamente ligadas entre si, o que impõe o reconhecimento da prevenção do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, como pretendem os embargantes. Dessa forma, a nova disposição do Código de Processo Civil estabelece a prevenção a partir da primeira verificação do feito, ainda que superficial, realizada pelo Relator.
Assim disciplina o artigo 930 do CPC:
“Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam em obra: Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem, pág. 1848, item 4 e 5:
“Par. Ún. 4: Prevenção para o julgamento de recursos. O CPC 930 par. Ún. Contém uma espécie de regra geral acerca da prevenção para o julgamento de recursos e outros feitos de competência dos tribunais, que acaba norteando outras regras específicas a esse respeito e consiste no estabelecimento da prevenção a partir da primeira verificação do feito, ainda que superficial, feita pelo relator. (...)
5. Processos conexos. A prevenção ocorre quando, no Tribunal, o processo é distribuído ao relator. Mesmo que o recurso não seja conhecido ou indeferido liminarmente, a prevenção ocorre, porque o critério de fixação da prevenção é o protocolo do recurso. De outra parte, a prevenção alcança, também, os processos conexos com o que gerou o recurso distribuído ao relator. Valem, aqui as regras de conexão estatuídas no CPC55”.
Desse modo, reconheço a prevenção, nos termos do artigo 80, § 1° e seguintes do RITJMT e artigo 930 do Código de Processo Civil.
Redistribua o feito com as providências de praxe.
Cumpra-se.
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora